Tribunal: STF
Processo: RE 1269089
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA AO LOCAL DE TRABALHO DA GENITORA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA AO TRABALHO DA GENITORA. REMANEJAMENTO ESCOLAR. PERÍODO INTEGRAL. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
    1. Trata-se apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente a pretensão de obrigar o apelado à matrícula imediata da parte autora em escola pública próxima ao trabalho de sua genitora.
    2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças e adolescentes à educação básica, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, I, ECA, art. 54, I e LDB, art. 4, X).
    3. A transferência imediata da parte recorrente para instituição de ensino localizada nas proximidades do local de trabalho da sua representante resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao Princípio da Isonomia, considerando a existência de fila de espera para obtenção da vaga pretendida.
    5. Cabe pontuar que o atendimento irrestrito às demandas individuais, mormente quanto aos pedidos de transferência de escola, acabaria por prejudicar toda a coletividade. 6. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 2, e-doc. 9).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 5º, art. 6º, o inc. XXV do art. 7º e o inc. IV do art. 208 da Constituição da República.
    O recorrente alega que “a Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, como direito gratuito e obrigatório, constituindo-se direito público subjetivo com expressa previsão constitucional, conforme parágrafo primeiro do artigo 208 da Constituição da República” (fl. 6, e-doc. 11).
    Sustenta que “não é razoável que a pretensão do Recorrente seja indeferida sob o fundamento de garantia à isonomia entre aqueles que aguardam sua chance, especialmente em virtude da notória inexistência de vagas” (fl. 7, e-doc. 11). 
    Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal já se manifestou por diversas vezes que o direito à creche é um direito subjetivo da parte, não se sujeitando a reserva do possível ou a qualquer outro empecilho” (fl. 13, e-doc. 11). 
    Argumenta que “a inexistência de divergência do âmbito do Supremo Tribunal Federal demonstra de forma clara e cabal a probabilidade de provimento do recurso, apto a ensejar a concessão do efeito suspensivo” (fl. 15, e-doc. 11). 
    Pede “seja concedido o efeito suspensivo para que o recorrido matricule o recorrente em creche. No mérito, requer que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para reformar o v. acórdão proferido pela instância a quo, nos termos dos fundamentos acima demonstrados, possibilitando a inclusão do Recorrente em creche que atenda às suas necessidades educacionais e em local próximo ao local de trabalho de sua genitora” (fl. 15, e-doc. 11). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O recorrente foi intimado do acórdão recorrido em 6.2.2020 (fl. 2, e-doc. 11), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence.
    No recurso extraordinário, o recorrente limita-se a argumentar que “a admissibilidade do presente recurso demanda, além da relevância da matéria, a existência da transcendência da questão em exame. Isso significa que a importância do tema deve contribuir para a unidade do direito, compatibilizando ou desenvolvendo soluções capazes de refletir em toda a sociedade. Assim, no caso em análise, resta evidente a existência da repercussão geral necessária ao conhecimento do Recurso Extraordinário, já que o direito fundamental à educação e os limites de sua efetivação são temas relevantes e transcendem ao interesse subjetivo das partes em litígio” (fls. 4-5, e-doc. 11).
    5. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, determina-se que, para efeito de demonstração de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    6. Para o atendimento da repercussão geral, o recorrente deverá demonstrar a existência de dois requisitos: relevância (econômica, política, social ou jurídica) e transcendência (questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa).
    O requisito da transcendência não foi demonstrado. Reitere-se ser insuficiente a parte afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar a relevância econômica, política, social ou jurídica e a transcendência do tema.
    7. A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.
    A referência à repercussão geral, sem demonstração da relevância da questão ou da transcendência dos interesses jurídico-processuais veiculados, não cumpre o requisito constitucionalmente posto. Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, o que torna insuficiente a articulação do tema na petição de recurso, demonstrando a sua inadmissibilidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, da minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 31.08.2018. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelos arts. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.133.163-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE n. 919.408-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).
    8. Se fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao recorrente. 
    9. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou: 
    “(...) na hipótese, o apelante está devidamente matriculado em escola da rede pública próxima à sua residência, qual seja, Escola Classe 100 de Santa Maria (fls. 21 e 67), restando atendido o direito previsto no art. 4º, inciso x, da legislação citada acima. Considerando ser a pretensão de remanejamento escolar, não se vislumbra elementos que permitam concluir pela necessidade de deferimento do pedido autoral, pois implica em deslocar o menor para o primeiro lugar da lista de espera na regional pretendida sem qualquer amparo legal, tendo como resultado a usurpação do direito de outras crianças que aguardam vaga na instituição escolhida” (fl. 4, e-doc. 11). 
     O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com dois fundamentos: um infraconstitucional (inc. X do art. 4º da Lei n. 9.394/1996) e outro constitucional (art. 208 da Constituição da República).
    O fundamento infraconstitucional da decisão não foi impugnado, pois não foi interposto recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
    Não tendo sido afastado, o fundamento infraconstitucional aproveitado pelo Tribunal de origem subsiste e é suficiente para manutenção do acórdão recorrido. Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.068.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRECHE. VAGA EM LOCAL PRÓXIMO A RESIDÊNCIA DO MENOR. SITUAÇÃO CONSOLIDADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não foram fixados honorários. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.063.640-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora